Tribunal: TJMT
Processo: 8039647-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8039647-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO CELLA DE OLIVEIRA - CPF: 043.822.129-01 (RECORRENTE), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), INSTITUTO PANAMERICANO DE EDUCACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.004.846/0001-01 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), EDIANE VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 383.998.061-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXECUTIVOS NÃO EVIDENCIADO – REFORMA DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não esgotadas todas as tentativas para localização de bens, deve a sentença ser reformada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a ação executiva.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

Contrarrazões apresentadas em id. 156742166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, indefiro o pleito de retirada dos autos da pauta de julgamento mediante Plenário Virtual pelo fato de que inexiste prejuízo à parte recorrente diante do resultado do julgamento, valendo-me dos princípios dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade.

A recorrida arguiu preliminar de revogação da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Trata-se de ação de cobrança na qual o cumprimento de sentença teve início em 02/02/2022 (mov. 162 do Projudi).

Em 29/03/2022 os recorridos apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi julgada improcedente em 04/07/2022.

Durante essa fase, foram realizadas apenas uma pesquisa via SISBAJUD, sendo encontrado o valor de R$10.712,56 (dez mil, setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) e uma pesquisa via RENAJUD, esta infrutífera, ambas realizadas em julho/2022.
Frisa-se que foram os únicos atos expropriatórios realizados no decorrer do processo.

A parte exequente requereu então o extrato bancário dos últimos três meses dos recorridos, bem como solicitou expedição de ofício as intermediadoras de pagamentos, pedidos indeferidos pela juíza
a quo
em 21/11/2022 (id. 155177888).

Intimado para indicar bens passiveis de penhora, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, a parte deixou o prazo decorrer sem manifestação, o que acarretou a extinção do cumprimento de sentença em 30/11/2022,
ao argumento de que
não foram localizados bens penhoráveis suficientes em nome dos Executados, restando infrutíferas as tentativas de constrição.

Entretanto, o feito não pode ser extinto, visto que outras diligências ainda podem ser adotadas.

Conforme restou consignado pela magistrada
a quo
em decisão de id. 155177888,
se vê que a parte não esgotou todas as tentativas para localização de bens,
de modo que não se mostra justo e razoável que o exequente seja penalizado com a extinção do cumprimento de sentença.

Frisa-se que foram realizadas apenas uma pesquisa SISBAJUD e RENAJUD, sendo que nenhum outro meio de constrição foi praticado.

Ademais, conquanto tenha sido determinado que o exequente indicasse outros bens passíveis de penhora em 21/11/2022, restou comprovado que o recorrente estava diligenciando nesse sentido, conforme se vê da solicitação realizada via ANOREG, datada de 22/11/2022 (id. 155177894), isto é, anterior à sentença que extinguiu o cumprimento de sentença (30/11/2022).

E conforme se vê da documentação que acompanha os embargos de declaração (id. 155177891), existem bens imóveis penhoráveis em nome dos devedores.

Evidente que ao longo da marcha processual a parte exequente promoveu todos os atos que lhe competiam a fim de satisfazer o crédito que detém e diligenciou nesse sentido.

Frisa-se que em apenas uma tentativa de penhora on-line foi encontrado quantia considerável de R$10.712,56 (dez mil, setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), o que demonstra a existência de movimentação bancária, motivo suficiente para que sejam realizadas novas tentativas de bloqueio de valores.

Portanto, considerando que outras diligencias ainda podem ser adotadas pelo exequente, é o caso de reformar a sentença recorrida, a fim de afastar seu reconhecimento pelo juízo
a quo
, determinando-se, consequentemente, a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento da Ilustre Juíza sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, para o regular prosseguimento da execução.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, porquanto não esgotados todos os meios de satisfação do crédito do exequente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023